Tribunal: TJMT
Processo: 1002095-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002095-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIBELI ALMENDROS FRAGA - CPF: 912.515.321-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), G. A. F. - CPF: 062.948.721-97 (AGRAVANTE), SIBELI ALMENDROS FRAGA - CPF: 912.515.321-87 (REPRESENTANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), JONNIER MAXUEL RODRIGUES DE MATOS - CPF: 003.244.251-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C GUARDA E A ALIMENTOS – LIMINAR – FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS EM 20% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO AGRAVADO – CARGO DE SERVIDOR PÚBLICO – MAJORAÇÃO PARA 30% DO RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO GENITOR - NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR – MONTANTE COMUMENTE UTILIZADO PELA JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLOGOS – FIXAÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo.

II - O valor fixado pelo Juízo
a quo
não atende às necessidades da alimentada e os elementos presentes nos autos, por ora, permitem a majoração para 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do genitor (valor bruto deduzidos os descontos legais).

III - O dever de sustento, guarda e educação dos filhos, nos termos do art. 1.566, inciso IV do Código Civil, compete a ambos os pais, conforme a possibilidade de rendimento de cada um, e não a apenas um.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
GIOVANNA ALMENDROS FRAGA
, representada pela genitora
SIBELI ALMENDROS FRAGA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Paternidade c/c Guarda e Alimentos de n. 1002420-28.2021.8.11.0006, ajuizada em face de
JONNIER MAXUEL RODRIGUES DE MATOS
, arbitrou alimentos provisórios em 20% dos vencimentos líquidos do agravado, apenas com relação ao seu salário de servidor público.

Para tanto, a agravante alega que os alimentos provisórios fixados não atendem ao binômio necessidade/possibilidade e são insuficientes para fazer frente às suas despesas básicas.

Ressalta que o agravado induziu em erro o magistrado singular ao alegar que possui uma única fonte de renda, quando, em verdade, ele é empresário e pecuarista na região de Cáceres/MT.

Afirma que o valor arbitrado a título de alimentos provisórios é incompatível com a renda do agravado, que é superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês.

Pugna pela concessão da liminar para que sejam arbitrados “
alimentos provisórios em pelo menos 50% dos rendimentos
TOTAIS
do Agravado, estimados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês, ou ao menos o montante fixo de pelo menos 03 (três) salários mínimos, e ainda para inserir no rol de despesas extraordinárias as despesas com VESTIMENTAS, MATERIAIS ESCOLARES (EDUCAÇÃO), DESPESAS ODONTOLÓGICAS e também todas as outras que se demonstrarem necessárias ao bom desenvolvimento da menor
”.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 118208963).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 119138956, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer no sentido de dar parcial provimento ao recurso (id. 120402978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, a menor Giovanna Almendros Fraga, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
1.- A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade.
2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012).

Nesse passo, consoante se observa dos autos, a agravante se insurge contra a decisão que fixou os alimentos provisórios em seu favor em 20% dos vencimentos líquidos do agravado, percebidos na condição de servidor público municipal. Afirma que o genitor, além de servidor público, é empresário e pecuarista na região de Cáceres/MT, e que a soma das rendas é superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, o que deve ser levado em conta para majoração da verba alimentar para 50% dos rendimentos totais do agravado ou 3 (três) salários mínimos, além das despesas extraordinárias.

Ocorre que, não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, não há provas robustas e indenes de dúvidas de que o valor pretendido pela agravante esteja dentro da capacidade de pagamento do alimentante, ora agravado.

A agravante não trouxe aos autos provas concretas que demonstrem os demais rendimentos do requerido, tampouco provas de que ele percebe renda superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, o que poderá ser constatado apenas após a instrução processual, na origem.

Por outro lado, entendo que o valor fixado pelo Juízo
a quo
não atende às necessidades da alimentada e os elementos presentes nos autos, por ora, permitem a majoração para 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do genitor (valor bruto deduzidos os descontos legais), auferidos na condição de motorista II na Prefeitura Municipal de Jauru/MT.

O referido percentual, aliás, é usualmente utilizado pela jurisprudência em casos semelhantes.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. Decisão agravada que fixou alimentos provisórios em
30% dos rendimentos líquidos
do agravado. Agravantes que pleiteiam aumento dos alimentos para 40% dos rendimentos líquidos, além da manutenção do cartão alimentação e plano de saúde. Descabimento. Necessidade de formação do contraditório, para que se possa analisar adequadamente qual a capacidade do agravado. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.33647).”
(TJ-SP - AI: 21156774920208260000 SP 2115677-49.2020.8.26.0000, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 23/07/2020, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2020) (g.n.)

No mesmo sentido, os precedentes desta Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISIONAIS FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – IRRESIGNAÇÃO - FILHO MENOR –
MAJORAÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO GENITOR – RAZOABILIDADE - CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA
– DEVER DE OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Cabe a majoração dos alimentos provisórios fixados quando demonstrada sua inadequação, sob pena de violação ao binômio possibilidade/necessidade.”
(N.U 1001525-61.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017) (g.n.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS – VALOR DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADO PELA DECISÃO RECORRIDA – INOBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE –
ALIMENTOS PROVISÓRIOS MAJORADOS PARA

30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO DO AGRAVADO – VALOR JUSTO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, e fica situado em patamar que seja suficiente para assegurar a sobrevivência do alimentando, mas que não implique em onerosidade excessiva ao alimentante
.” (N.U 1006759-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) (g.n.)

De outra feita, tem cabimento a pretensão da agravante, de inclusão nas despesas extraordinárias deferidas (despesas médicas, hospitalares e farmacológicas) aquelas destinadas à aquisição de materiais escolares, vestimentas e despesas odontológicas, na medida em que o dever de sustento, guarda e educação dos filhos, nos termos do art. 1.566, inciso IV do Código Civil, compete a ambos os pais, conforme a possibilidade de rendimento de cada um, e não a apenas um.

Desse modo, considerando a situação exposta, convém majorar a verba alimentar para o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do genitor (valor bruto deduzidos os descontos legais), acrescido das despesas extraordinárias, desde que comprovados os efetivos gastos em favor da menor.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar a verba alimentar para o patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do genitor (valor bruto deduzidos os descontos legais), acrescido das despesas extraordinárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022